Tribunal: TJES
Processo: 5002047-05.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002047-05.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO: VITOR AMORIM GASPARINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002047-05.2024.8.08.0006

RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A;

RECORRIDO: VITOR AMORIM GASPARINI;

JUIZ SENTENCIANTE: DR GRECIO NOGUEIRA GREGIO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO ADEQUADO APENAS AO VALOR DO DANO MATERIAL.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por VITOR AMORIM GASPARINI em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que celebrou determinado contrato de Seguro Social com a requerida com início em 06/04/2023 e término em 06/04/2024, e que no dia 24/02/2024 sua TV Philco de 58 polegadas modelo PH58E38DSG apresentou defeito. Acionou o seguro, mas após diversas tentativas frustradas, teve que pagar pelo conserto por conta própria.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Resta comprovado nos autos que, por diversas vezes, o requerente entrou em contato com a requerida solicitando visita técnica para avaliação e reparo do seu aparelho televisivo, contudo, em diversas situações a requerida deixou de enviar prestadores de serviços à residência do autor para realizar o serviço de retirada do objeto;

b) A Requerida alegou ausência de cobertura por degradação do aparelho, mas não há qualquer prova capaz de corroborar com a alegação da requerida, uma vez que não houve a realização de diligência e/ou avaliação do aparelho defeituoso para o fim de apurar a origem do vício da televisão, restando assim configurada a clara falha na prestação de serviços.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a demanda, acolhendo o pedido de indenização pelos danos materiais, para condenar a requerida a restituir ao autor o montante de R$1.000,00 (mil reais), correspondente ao custo para manutenção do aparelho televisor e fixando danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, BRADESCO SEGUROS S/A interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente ausência de falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Passamos a enfrentar os argumentos deduzidos em recurso, a partir das fundamentações trazidas pela Recorrente:

“(...) o prazo para pagamento das indenizações securitárias é de 30 dias a partir da entrega de toda a documentação à Seguradora, conforme express previsão contratual: Tal argumento não prospera pois as provas dos autos levam à conclusão de que a inviabilidade da cobertura do seguro se deu em fase anterior, pois sequer o recolhimento do equipamento, ônus que competia à Recorrente, foi realizado. Portanto, não se chegou a ter uma análise sequer, não tendo sido objeto de discussão o prazo de pagamento.

“(...) extrai-se da Apólice juntada pelo próprio Autor, id. 40538057, página 8, que, para a cobertura de Equipamentos e Eletrodomésticos, hipótese dos autos, existe expressa previsão de FRANQUIA de 10% do prejuízo, com valor mínimo de R$500,00”: No ponto, entendo que tal franquia não deva mesmo ser cobrada por duas razões. A uma porque é flagrantemente abusiva tal cláusula, uma vez que ao estipular um mínimo de R$ 500,00 fica completamente desvirtuada a finalidade do seguro para reparos em equipamentos eletrodomésticos.

Além disso, o aparelho sequer chegou a ser recolhido, de modo que não há que se falar nas cláusulas do contrato referentes à cobertura do seguro, pois o desembolso não foi feito neste contexto. Sequer o aparelho foi recolhido, logo, a discussão diz respeito apenas a se houve tal falha ou não.

“(...) o orçamento referenciado pelo d. Juízo de primeiro grau, inserto ao id 40538056, indica R$850,00 como valor total do reparo”: Neste ponto, merece acolhimento o recurso para reduzir o valor deferido a título de danos materiais. De fato o orçamento juntado indica o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), não encontrando respaldo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para reduzir os danos materiais para o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mantendo no mais a sentença pelos próprios fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)